Tribunal: TJMT
Processo: 0002671-17.2019.8.11.0044
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002671-17.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA - CPF: 550.445.301-15 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Dioclecio Marques de Moura (VÍTIMA), GEOVANI MARQUES DE MOURA (ASSISTENTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ASSISTENTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DIOCLECIO MARQUES MOURA - CPF: 030.328.591-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO

DES
PROVID
O
.

Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em
decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ademais, a
tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com

animus necandi.

Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Antônio Roberto Lopes Ferreira

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Paranatinga/
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.

0002671-17.2019.8.11.0044
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Jose
Dioclésio
Marque Moura
(a
rt. 121, § 2º,
II e
I
V
,
do Código Penal
)
e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal
,
e
determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
130791308
,

postula
a

sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
qualificado
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
130791311
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
135904150
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
convém
esclarecer
que, embora não tenha havido juízo de retratação, tendo a magistrada se limitado a receber o recurso em sentido estrito interposto, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento
do vertente
recurso
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA
–
[...]
.

Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia
.
[...]
(N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019)
.
Destacamos

A exordial acusatória,
constante
no ID

130791150, p.
6/10
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 11h30min, em residência particular, localizada na Rua Arnaldo Paulino, s/n, Vila Concórdia, próximo ao bar da "Talita", o denunciado ANTÔNIO ROBERTO LOPES FERREIRA,
agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o Sr. José
Dioclésio
Marques Moura (
vulqo
Preto),
desferindo-lhe
disparos de arma de
foqo
, que foram causa eficiente de sua morte
, consoante Boletim de Ocorrência n. 2019.281761 (fl. 03); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 14; Relatório de Investigação de fls. 21/22 e Anexos Fotográficos de fls. 23/26.

2º FATO

Consta ainda do incluso caderno investigativo que, 06 (seis) meses antes do IQ Fato, na residência localizada na Rua 10 de maio, nº 1175, Vila Concórdia, neste município de Paranatinga-MT, o denunciado ANTÔNIO ROBERTO LOPES FERREIRA
possuía e mantinha sob sua
quarda
, há aproximadamente 06 (seis) meses, sem autorização e em desacordo com
determinacão

leqal
ou regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido
, consistente 01 (um) revólver Taurus, calibre 38 SPECIAL, com número de série 1347899; 02 (duas) munições intactas, calibre 38 e 01 (uma) munição intacta, CBC 35 SPL e 02 (dois) estojos calibre 38 SPL, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 36 e Laudo Pericial nº 310.2.03.2019.01234-01.

Segundo restou apurado, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 11h00, no estabelecimento comercial conhecido como "Bar do Gordo", o denunciado
Antônio Roberto Lopes Ferreira
e a vítima José
Dioclésio
Marques Moura jogavam sinuca, quando o denunciado, não contente com o resultado do jogo, vez que estava perdendo, acertou o rosto do ofendido com uma bola de sinuca.

Em razão disso, a vítima chamou a atenção de
Antônio Roberto Lopes Ferreira
que, por sua vez, não gostou da atitude do ofendido e iniciou as agressões físicas.

No dia seguinte, o denunciado e a vítima estavam no bar da "Talita", ingerindo bebidas alcoólicas, quando o denunciado saiu do referido estabelecimento comercial e retornou ao local portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, o denunciado passou pelo ofendido e, no instante em que a vítima fez menção que iria se levantar da cadeira, ANTÔNIO disse: "Calma, eu não vou fazer nada com você" e entrou em um banheiro.

Desconfiada da atitude de
ANTÔNIO
, a vítima levantou-se da cadeira, dirigiu-se até entrada de sua residência (aos fundos do bar) e, neste momento, o denunciado saiu do banheiro desferiu repentinamente disparos de arma de fogo em direção a vítima, o que dificultou a defesa da vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Após o ocorrido, o denunciado empreendeu fuga do local, tomando rumo incerto,
apresentado-se
à Autoridade Policial de Canarana-MT somente dias após a prática delitiva, conforme fls. 39/40.

A qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, uma vez que o denunciado
Antônio Roberto Lopes Ferreira
matou a vítima
José
Dioclécio
Marques Moura
em razão de discussão banal relacionada ao jogo de sinuca e, ainda, mediante

recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o denunciado, visando dar cabo a seu intento homicida, colheu a vítima de surpresa, de forma impiedosa e covarde,
desferindo-lhe
disparos de arma de fogo em um local fechado, o que, certamente, dificultou qualquer reação defensiva.

Em relação à arma de fogo e às munições, o denunciado confirmou a propriedade e a posse há 06 (seis) meses, vez que recebeu o referido armamento e munições de herança do seu genitor,
conforme interrogatório prestado na Delegacia de Polícia de Canarana-MT.

Consta,
às fl.
101/106, o Laudo Pericial da citada arma de fogo e respectivas munições, onde se constata que a arma de fogo apresentou funcionamento eficiente de seus mecanismos
”
.

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou
da
queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
(ou instrução preliminar)
constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera
dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua absolvição sumária, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Entretanto, embora
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que
“
os fatos ocorreram de forma diversific
ada daquele narrado na d
enúncia
”
,
é certo

que o laudo pericial de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões,
que se encontram
no

ID
130791151
,
p.

63/68
,indica
m
a existência de
quatro lesões perfuro-contusas
no

corpo do ofendido
,
uma delas na região do crânio,

onde se situa
órgão vita
l
do ser humano.

Logo
, a despeito de
o recorrent
e afirmar que apenas teve a intenção de se defender,
diante da descrição das lesões
d
a vítima,
tal situação fática não ficou
com
provada
de forma
indene de dúvida na instrução menor
, eis que
não
restou
demonstrado de plano que
ele
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
.

Ademais, de acordo com as declarações
judiciais da testemunha presencial Josemar Pereira do Nascimento
,
o recorrente correu de dentro do
bar da Talita
e alcançou a vítima,
desferindo-lhe

disparos de arma de fogo.
É o que se infere desta parte do seu depoimento transcrito nas contrarrazões ministeriais:

[...]

Promotora de Justiça
: Entendi, o senhor pode me contar o que o

senhor viu, e como foi esses fatos?

Testemunha
: A vítima chegou, o réu já estava bebendo, logo a

vítima chegou e pediu pra colocar uma mesa e ficou lá, a vítima de

um lado e o réu do outro, tudo bebendo, daí o réu levantou e foi

embora e a vítima ficou lá, demorou quase 1 hora daí o réu voltou e

foi o que aconteceu, a tragédia lá.

Promotora de Justiça
: Me conta como que foi essa tragédia, eu sei

que não é agradável, mas eu preciso que o senhor tente lembrar

mais detalhes possível, pois é importante pra gente esclarecer tá, por

favor tenta me contar como que foi essa tragédia.

Testemunha
: O réu chegou e pediu uma pinga, e eu dei a pinga pra

ele, ele pagou e foi no banheiro, daí ele foi e passou de frente a

vítima, daí a vítima foi pra levantar e o réu “não, pode ficar

tranquilo que eu não vou fazer nada com você não” e foi pro

banheiro e demorou, ai a vítima estava acompanhado com mais dois

rapazes e uma mulher, como o réu demorou, ai os dois rapazes com

a mulher levantou e saiu de perto da vítima, não demorou muito a

vítima levantou também e foi pro canto da parede,
nisso o réu saiu

do banheiro, a vítima acho que viu que ele já estava com a arma na

mão de certo, só pode porque ele correu também, em vez de ter

corrido na rua, não, ele foi pro lugar lá onde ele caiu e o réu

alcançou assassinou ele, dia foi isso que aconteceu pois ele ficou sem

saída, daí o réu chegou e atirou nele
.

[...]

Promotora de Justiça
: Entendi, tá antes de finalizar Josimar só me

esclarece a última coisa, o senhor falou que a vítima saiu e ele foi

atrás né disparou, o réu disparou contra vítima, foi na rua é isso que

eu entendi?

Testemunha
: é assim tem as casas né o asfalto e o meio-fio a

calçada,
ele correu pelas portas das casas aqui,
la
tem o muro e o réu
alcançou a vítima naquele corredor entre a parede e o muro, daí o réu foi e deu dois disparos e matou a vítima.
[...].

(Trecho
s
extraído
das contrarrazões
vista
s
no ID
130791311
).
Destacamos

Por sua vez, a
informante Maria Aparecida
,
tia da vítima
, relatou, em juízo, o seguinte:

[...]

Promotor de Justiça
: E sobre a morte dele o que a senhora sabe?
Testemunha Maria Aparecida
: Foi assim, eu
tava
trabalhando no meu serviço; eu tenho um salãozinho
né?,
aí chegou um rapaz que eu não conheço que fez assim pra mim: “olha, eu vim te avisar que Beto falou que vai matar o Preto, corre e avisa pra ele.” Quando ele falou assim pra mim, eu entrei pra dentro, só que tinha cliente né? Tinha um vendedor. Aí eu pedi e falei pra minha filha: “fecha a casa e vamos ali avisar”. Quando eu fechei as portas da casa, que eu saí, eu vi o Beto subindo correndo, que já tinha acabado de matar ele. Aí eu subi correndo com a minha filha que era de menor. Aí eu falei “corre, corre, que o Beto matou
ele”.Ela
saiu correndo na frente e eu atrás, aí quando eu cheguei lá o Beto já tinha matado ele e ele já
tava
no chão já.

Promotor de Justiça
: E o Beto matou e fugiu? Como que foi?
Testemunha Maria Aparecida
: Dr., ele matou e fugiu porque quando eu sai pra avisar o meu sobrinho eu já
vi ele
correndo (...); ele falou que ia matar o meu sobrinho e já subiu; ele falou que ia matar no bar do gordo e já subiu pro outro onde
tava
meu sobrinho morando, aí pra casa de 10 minutos que eu
subi eu
já vi o Beto correndo que já tinha atirado, né, matado meu sobrinho. Quando eu
cheguei ele
já
tava
morto.

Promotor de Justiça
: Então a senhora chegou a ver o Beto correndo após ter matado o Sr. José? Sim, vi ele correndo; eu e minha filha de menor.”

Assistente de acusação
: O rapaz que avisou a senhora antes que o Betinho ia matar o Preto, foi o Betinho que tinha falado pra ele que ia matar o Preto?

Testemunha Maria Aparecida
: Sim. Ele chegou no bar do gordo e falou que ia matar o preto e subiu, esse rapaz chegou e me avisou, eu não sei quem é; foi no prazo de 10 a 15 min.

Assistente de acusação
: Então o Betinho saiu do Bar do Gordo com a intenção de ir onde o Preto
estava, avisando
para os demais que ia para matá-lo. É isso?

Testemunha Maria Aparecida
: Isso mesmo.

[...]

(Trecho
s
extraído da sentença de pronúncia vista no ID
130791305
, p.
4/5
).
Negritamos

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
,
a necess
idade
dos meios empregados na alegada defesa a proporcionalidade da repulsa e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa
quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
[...]
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

[...]

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
.
[...]

(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
homicídio
qualificado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de
Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antônio Roberto Lopes Ferreira
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Paranatinga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022